Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-92.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-92.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEIDENICE VIEIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 010.228.621-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. RECEITUÁRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar o fornecimento do medicamento Fluoxetina 20MG/ML, por não ter sido constatado a sua urgência, conforme parecer apresentado pelo NAT.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Diante do julgamento resultado do julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 10, cuja aplicação é obrigatória, aparentemente, em se tratando de causa em favor de menor impúbere, em situação de risco, não deve ser levado em consideração apenas o valor atribuído à causa para fixação da competência.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo nº
1000905-82.2023.8.11.0039
, q
ue indeferiu a tutela antecipada que visava o fornecimento à parte reclamante do medicamento
Fluoxetina 20MG/ML,
sob pena de bloqueio de verbas públicas e convolar-se-á em ato de improbidade administrativa.

O Agravante alega que restou demonstrada a imprescindibilidade do uso do medicamento por meio do laudo médico apresentado com a inicial onde consta indicação expressa da imprescindibilidade do medicamento.

Ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja fornecido o medicamento pleiteado pela parte agravante (FLUOXETINA/DAFORIN – 20 MG (GOTAS)), foi receitado por médico que realiza o devido acompanhamento do paciente (laudo e documentos médicos acostados na exordial).

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 069/08/2023 (ID nº 1782926941).

Os Agravados não apresentaram as suas respectivas contrarrazões, no prazo legal, embora tenham sido intimados, conforme certidão lançada em 14/09/2023 ID 182224175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000980-92.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos/MT

Agravante(s):

Jhonatan Gabriel dos Santos Souza representado Cleidenice Vieira da Silva

Agravado(s):

Município de São José dos Quatro Marcos e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

No presente caso, como fundamentei na decisão que inferi a concessão da tutela antecipada, a meu ver, a presente ação é de competência da da Justiça da Infância e da Juventude, por consequência da Justiça Comum, uma vez que há decisão do Incidente de Assunção de Competência – IAC nº 10, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da competência absoluta quando se tratar de causa em favor de menor impúbere, em situação de risco, não deve ser levado em consideração apenas o valor atribuído à causa para fixação da competência.

Na fundamentação da decisão que proferi em 09/08/2023 (ID nº 178292694), constou o seguinte:

Primeiramente, pelo que consta na petição inicial da ação principal, o Agravante é menor impúbere em situação de risco, pois apresenta diagnóstico como: CID F70 – RETARDO MENTAL LEVE, mediante laudo em anexo. CID F41.1 - ANSIEDADE GENERALIZADA, mediante laudo médico em anexo. CID F32 – EPISÓDIOS DEPRESSIVOS, mediante laudo médico em anexo.

Neste caso específico, por se tratar de saúde de menor em situação de risco, s.m.j., a competência é da Vara da Infância de Juventude, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC nº 10, ocorrido em 21/10/2021, o colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a competência absoluta da vara da infância e juventude para julgamento das matérias atinente ao ECA, fixou Teses A, B, C e D, e a Tese B, i que trata da competência da Vara da Infância e Juventude dispõe:

“Tese B) - São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já reconheceu que em razão do bem jurídico em tutela, em sendo criança ou adolescente em situação de risco a competência jurisdicional é da Vara da Infância é da Juventude:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO – VAGA EM CRECHE – NOVO ENTENDIMENTO – JUSTIÇA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – DECISÃO MODIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.

2. Embargos acolhidos.

(N.U 0016040-78.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 29/06/2021)

RECURSO ESPECIAL EM RECURSOS DE APELAÇÃO –COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – DIREITO À SAÚDE – DIREITO ARROLADO NO ECA – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. Versando os recursos sobre demanda envolvendo direito arrolado no ECA, tem-se que a remessa do feito para o Juizados Especiais de Fazenda Pública é medida equivocada, por afrontar a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude.

2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Recursos de Apelação está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do IAC nº 10.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

(N.U 0007252-36.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUBSTITUTO PROCESSUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (BLINATUMOMAB 38,4 MCG) - DIREITO À SÁUDE - DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO PÓLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA 793 DO STF - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, CUJA COMPETÊNCIA ABRANGE OS FEITOS RELATIVOS À SAÚDE, AÇÕES CIVIS PÚBLICAS, INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESOLUÇÃO Nº 09/2019/OE/TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese que não se aplica o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, exceção do artigo da Lei nº 12.153/2009.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada por conta da relevância do bem jurídico tutelado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178/PE, definiu que a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010271-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM UNIDADE ESCOLAR – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA À PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA AFETA À DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ART. 148, INCISO IV, DO ECA –COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE – RECURSO DESPROVIDO.

A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Inteligência do Art. 148, inciso IV, do Estatuto de Criança e do Adolescente.

A competência para processamento e julgamento de processos que discutem reformas de estabelecimentos de ensino para crianças e adolescentes é da Justiça da Infância e da Juventude. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1006828-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À CRIANÇA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - TESE FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC Nº 10) – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consoante a tese fixada em sede de incidente de assunção de competência (IAC nº 10), a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande é absolutamente incompetente para processar e julgar pretensões fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente.

Hipótese em que, aplicando-se a referida tese ao caso dos autos, acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar o retorno da demanda de origem à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juína-MT, por ser o juízo competente para processá-la e julgá-la.

(N.U 1017386-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Há precedentes também da Turma Recursal dos Juizados de que o bem jurídico tutelado é a saúde e a sobrevivência da criança

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MENOR NECESSITANDO DE TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

(N.U 1001068-31.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

Diante do julgamento resultado do julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 10, cuja aplicação é obrigatória, aparentemente, em se tratando de causa em favor de menor impúbere, em situação de risco, não deve ser levado em consideração apenas o valor atribuído à causa para fixação da competência.

Nas comarcas de entrância inicial onde há apenas uma Vara da Justiça Comum, como é o caso da Comarca de São José dos Quatro Marcos, esta tem competência privativa ampla, inclusive para a matéria relativa à Infância e Juventude, o que, em tese afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Deve ser ressaltado que em face à decisão do Incidente de Assunção de Competência – IAC nº 10, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, s.m.j., é da Justiça da Infância e da Juventude, por consequência da Justiça Comum, a competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo menores em situação de risco, o que, em tese, gera a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública..”.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023